Tribunal: STF
Processo: RHC 225935
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-14
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. PRETENSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. REGIME SEMIABERTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Joyce da Silva Pereira contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em sessão virtual de 13.12.2022 a 19.12.2022, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 783.087/SP.



O caso



    2. Consta do processo que o juízo da Vara de Execução da comarca de Campinas/SP, em 29.10.2022, indeferiu o pedido de prisão domiciliar (e-doc. 5).



    3. Em 1º.11.2022, no Habeas Corpus n. 2261434-06.2022.8.26.0000/SP, impetrado em favor da recorrente, na Oitava Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, o Relator, Desembargador Sérgio Ribas, indeferiu a medida liminar e requisitou informações (e-doc. 7).



    4. Em 3.11.2022, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de São Paulo, pelo indeferimento da liminar no Habeas Corpus n. 2261434-06.2022.8.26.0000/SP, foi impetrado em favor da recorrente o Habeas Corpus n. 783.087/SP no Superior Tribunal de Justiça. A defesa requereu “O recebimento do presente habeas corpus excepcional, em caráter substitutivo do recurso próprio e em face de decisão que indeferiu a liminar; Seja deferida a providência liminar para que a paciente seja colocada em prisão domiciliar, em homenagem ao Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, sendo confirmada a liminar no mérito” (e-doc. 3).



    Em 8.11.2022, em decisão monocrática, a Relatora no Superior Tribunal de Justiça, Ministra Laurita Vaz, indeferiu liminarmente o habeas corpus, ao fundamento de que “não se admite habeas corpus contra decisão negativa de liminar proferida em outro writ na instância de origem, sob pena de indevida supressão de instância” (e-doc. 11).



    Em sessão virtual de 13.12.2022 a 19.12.2022, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, em acórdão com esta ementa: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO INDEFERITÓRIA DE LIMINAR EM OUTRO HABEAS CORPUS NA ORIGEM, AINDA NÃO JULGADO. SÚMULA N. 691 DA SUPREMA CORTE. IMPOSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Não se admite habeas corpus contra decisão denegatória de liminar proferida em outro writ na instância de origem, sob pena de indevida supressão de instância. Súmula n. 691/STF.



    2. No caso, não se constata flagrante ilegalidade que autorize a mitigação da Súmula n. 691 da Suprema Corte, tendo em vista a utilização, em um juízo preliminar, de fundamentação idônea para o indeferimento do pedido de prisão domiciliar, pois a Agravante cumpre pena definitiva em regime diverso do aberto e o Juízo das Execuções Penais concluiu que não foi demonstrada situação excepcional apta a flexibilizar a regra disposta no art. 117 da Lei de Execuções Penais.



    3. Não havendo notícia de que o Tribunal a quo tenha procedido ao exame meritório, reserva-se primeiramente àquele Órgão a apreciação da matéria ventilada no habeas corpus originário, sendo defeso a esta Corte Superior adiantar-se nesse exame, sobrepujando a competência da Corte a quo, mormente se o writ está sendo regularmente processado.



    4. Agravo regimental desprovido” (fl. 2, e-doc. 27).



    5. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. A recorrente alega que “foi condenada por crime sem violência ou grave ameaça. A paciente tem dois filhos menores de 12 anos, sendo Bryahn com 07 anos de idade e Heitor com 2 anos e 04 meses de idade. Desde que a paciente foi presa, seu companheiro Felipe estava cuidando das crianças por obrigatoriedade, mesmo sem condições. Ocorre que Felipe precisa trabalhar para manter sua subsistência, pagar suas contas, alimentação, higiene e afins. Nas proximidades da casa de Felipe não tem creche em período integral e este não tem condições de custear babá para cuidar dos menores. Não há parentes próximos para delegar essa responsabilidade. E isso se confirma através da declaração feita a próprio punho pelo companheiro da paciente” (fl. 2, e-doc. 32).



    Argumenta que o crime pelo qual foi condenada “não foi cometido na presença dos menores, não havendo qualquer prejuízo com relação às crianças” (fl. 2, e-doc. 32).



    Assevera que o companheiro teria declarado que levaria as crianças para instituição de acolhimento (fl. 3, e-doc. 32).



    Estes o requerimento e o pedido: 



    “Diante de todo o exposto, requer: Seja deferida a providência liminar para que a paciente seja colocada em liberdade/prisão domiciliar, em homenagem ao Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, confirmando-se no mérito, reformando-se a decisão vergastada” (fl. 3, e-doc. 32).



    O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões e pediu o não provimento do recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 44).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de não se ter razão jurídica a autorizar o prosseguimento deste recurso ordinário no Supremo Tribunal Federal.



    7. Pretende-se, no presente recurso ordinário em habeas corpus, a concessão da prisão domiciliar. O argumento é a pretensa falta de fundamentação idônea para o indeferimento do pedido de prisão domiciliar, pois a recorrente teria dois filhos menores de doze anos e que necessitariam de seus cuidados.



    8. Quanto à alegação de inidoneidade da fundamentação do indeferimento da prisão domiciliar, ao proferir a decisão objeto do presente recurso, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não apreciou a matéria no Habeas Corpus n. 783.087/SP, por ter sido a ação impetrada contra o indeferimento de medida liminar e por não ser caso de superação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 44).



    Aplicável a jurisprudência deste Supremo Tribunal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, especialmente quando não se comprovam os requisitos para o acolhimento, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. EXECUÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. BENEFÍCIO DA PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA PROGRESSÃO DE REGIME. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NA ESPÉCIE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 207.928-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10.12.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR IMPUTADO A CIVIL. CORRUPÇÃO ATIVA MILITAR. TEMAS NÃO EXAMINADOS NO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FALTA DE DEFESA: SÚMULA N. 523 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 176.218-ED-AgR, de minha relatoria, DJe 26.6.2020).



    O exame dos pedidos formulados pela recorrente, neste momento, traduziria supressão de instância, pois a matéria não foi apreciada nos habeas corpus impetrados no Tribunal de Justiça de São Paulo e no Superior Tribunal de Justiça.



    O presente recurso não pode, portanto, ser conhecido.



    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia a autorizar concessão de ofício de habeas corpus, é de se anotar que consta do site do Tribunal de Justiça de São Paulo que o Agravo de Execução Penal n. 0012313-73.2022.8.26.0502/SP foi julgado em 21.2.2023.



    A Oitava Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao agravo em execução interposto pela defesa. Confiram-se trechos do voto do relator:



    “A despeito das argumentações expendidas pela ilustre defesa, o recurso interposto não comporta provimento.Em que pese não instruídos os autos com o respectivo boletim informativo ou cálculo de penas da sentenciada, verifica-se dos demais documentos juntados e de consulta ao sistema informatizado, que a reeducanda, reincidente, cumpre pena definitiva de 05 anos e 10 meses de reclusão, atualmente em regime semiaberto, por crime equiparado a hediondo, qual seja, aquele previsto no artigo 33, caput, da Lei de Drogas, com término de cumprimento depena previsto para 17/12/2025.



    Diante do trânsito em julgado da condenação, não há que se falar na aplicabilidade de prisão domiciliar,sobretudo em se considerando que o disposto no art. 318 do Código de Processo Penal dispõe hipótese aplicável apenas à prisão preventiva, e não à definitiva, como no caso dos autos.



    Outrossim, segundo estabelece o art. 117 da Lei de Execução Penal, só será concedida a prisão domiciliar a beneficiário de regime aberto (o que tampouco é o caso da ré), sendo as hipóteses deste dispositivo taxativas. Aliás, segundo consta dos autos, aprevisão é de que apenas em 12/11/2023 a ré tenha cumprido o lapso necessário para progredir ao regime aberto.De outro tanto, em que pesem os judiciosos argumentos firmados pela requerente, também não há demonstração efetiva de que a concessão de sua prisão domiciliar seja indispensável aos cuidados dos filhos menores, que, consoante informado, estão sob os cuidados do pai.



    Ainda sob esse aspecto, cuidadosamente lembrou o i. Magistrado ‘a quo’ que: (....)



    Nesse contexto, realmente não se vislumbra, com a devida vênia, em que medida eventual concessão da prisão domiciliar à recorrente iria beneficiar as crianças, visto que, ao que tudo indica, a maternidade não se revelou ser sua prioridade e tampouco a inibiu da reiterada prática de condutas criminosas. (...)



    Desse modo, data vênia, não é mesmo o caso de concessão de prisão domiciliar, nada indicando aadequação e imprescindibilidade da medida no presente caso.Via de consequência, nego provimento ao Agravo em Execução interposto, mantendo-se a r.decisão recorrida por seus próprios fundamentos” (DJe 27.2.2023).



    Ao indeferir o pedido de prisão domiciliar, o juízo da Vara de Execução da comarca de Campinas/SP ressaltou: 



    “O cumprimento da pena em regime domiciliar, conforme texto legal, somente será concedido aos sentenciados que forem beneficiados com o regime prisional aberto, o que não é o caso dos autos, já que a executada, REINCIDENTE, condenada por crime hediondo de tráfico de drogas, está a cumprir pena no regime semiaberto, ostentando lapso para progredir ao regime aberto apenas em 12/11/2023.



    Excepcionalmente, é bem verdade, tem-se admitido que, mesmo na hipótese de fixação de regime prisional diverso do aberto para o cumprimento da reprimenda, é possível o deferimento da prisão domiciliar, quando demonstrada, de plano, situação excepcional.



    No caso, no entanto, inexiste especial situação que autorizaria a concessão da prisão domiciliar. Explico.



    A executada, de fato, é mãe de dois filhos menores. Ocorre que, conforme indicação da defesa, ambos estão sob a guarda e cuidados do pai, que se presume ter condições de cuidar dos filhos, sobretudo porque inexiste informação de que tenha qualquer comprometimento físico ou financeiro.



    A capacidade paterna de cuidados dos filhos é incontroversa e a ele incumbe, uma vez suspenso o poder familiar da executada enquanto privada da liberdade, o efetivo cuidado para com a prole, por mais dificultosa e desgastante que seja a situação.



    Vale ressaltar – desafortunadamente - que essa é a condição de milhares de mães no país que, tendo os maridos ou companheiros privados da liberdade, têm o ônus de, sozinhas, manterem os cuidados e a subsistência da prole. Tal condição não autoriza, por si, a soltura dos pais. Assim, não se vê como a situação inversa autorizaria, de per si, o cumprimento diferenciado da pena.



    É certo, ainda, que a necessidade dos filhos terem os pais consigo é presumida, mas, no caso concreto, na ausência da genitora, ambos contam com a proteção do próprio genitor, não estando em condição de desamparo.



    Entender que a prisão domiciliar deva se concedida de forma indiscriminada apenas pela condição de a condenada ser mãe, seria reconhecer que, independentemente de sua condição pessoal e do crime praticado, sua conduta reste IMPUNE. Melhor seria, nesse contexto, o reconhecimento do legislador no sentido de que a conduta de mulheres mães não é culpável. Ao menos isso pouparia do Estado do ônus de processar pessoas que jamais sofreriam qualquer punição.



    Vale ressaltar, finalmente, que o filho menor não mais está em fase de aleitamento e que - o que chama atenção – a executada já tinha filho quanto praticou o primeiro crime de tráfico e VOLTOU delinquir, do que se conclui que a experiência da maternidade não a impediu de seguir trilhando o caminho do crime.



    Assim sendo, INDEFIRO o pedido.



    Prossiga-se regulamente na execução” (fls. 1-2, e-doc. 5 - grifos nossos).



    10. Pelo que se tem demonstrado nestes autos, a prisão domiciliar foi negada sob os fundamentos de a recorrente ser reincidente e cumprir pena em regime semiaberto e de os filhos menores de doze anos estarem sob a guarda do pai. Essa conclusão harmoniza-se com a firme jurisprudência deste Supremo Tribunal, de que são exemplos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. EXECUÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. BENEFÍCIO DA PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA PROGRESSÃO DE REGIME. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NA ESPÉCIE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 207.928-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10.12.2021).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. REQUISITOS DO ART. 117 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL NÃO PREENCHIDOS. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. A concessão da prisão domiciliar prevista no art. 117 da Lei de Execução Penal tem como pressuposto a execução da pena em regime aberto. 2. Agravo interno desprovido” (RHC n. 217.380-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 13.10.2022).



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão domiciliar. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Fatos e provas. Custódia preventiva. Natureza e quantidade de drogas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. 2. A hipótese é de paciente reincidente preso preventivamente pelo tráfico de quase 10 kg de maconha. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (Cf. HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux). 3. Ademais, tal como assentou a autoridade impetrada, o recorrente limitou-se a demonstrar a paternidade da criança, além do trabalho que exercia, sem, contudo, comprovar ser indispensável aos seus cuidados, bem como o pagamento das despesas rotineiras do vínculo familiar existente. E mais, de acordo com os autos, a responsável pelos cuidados da infante seria sua esposa. 4. Não há como revolver fatos e provas para dissentir das premissas que embasaram as decisões proferidas pelas instâncias de origem, procedimento que não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus (RHC 210.048 AgR, sob a minha relatoria). 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 213.035-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.5.2022).



     Ao contrário do alegado pela recorrente, não se há cogitar de flagrante ilegalidade no indeferimento da prisão domiciliar requerida.



    11. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de abril de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora